Tribunal: TJES
Processo: 5018802-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018802-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALVES RAMOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018802-80.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA ALVES RAMOS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA ALVES RAMOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgada procedente a demanda.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18498671
que:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por MARIA ALVES RAMOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. A Requerente narra, em síntese, que é titular da instalação nº 160440963 e que possui dívidas junto à requerida. Alega que fez um parcelamento do débito de R$ 2.977,62 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), no entanto, não possui condições de efetuar o pagamento. Afirma que possui cadastro no Cadúnico e não conseguiu pagar nenhuma parcela do acordo. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) seja a ré compelida a realizar um acordo com entrada de no máximo R$ 100,00 (cem reais) e parcelas de R$ 30,00 (trinta reais). [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter anular a sentença guerreada.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em suma, a recorrente pretende o parcelamento do débito de consumo de energia com uma entrada de no máximo R$100,00 (cem reais) e parcelas de 30,00 (trinta reais), em razão de sua condição econômico/financeira.

Ao meu ver, o presente caso deve ser analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento de nossa República Federativa (CR, 1º, III).

Ademais, é importante ressaltar que a recorrente não se nega a pagar seus débitos, pelo contrário, ela os reconhece e deseja pagá-los.

Diferentemente do que afirmou a MM. juíza sentenciante, não entendo que seja o caso de
obrigar
o réu a aceitar a proposta de acordo da autora, mas que seja o caso de reequilibrar a relação contratual presente, proporcionando a concretização do negócio sem afetar a existência digna da recorrente.

Dessa maneira, defiro o pedido de parcelamento da dívida. Entretanto, nos termos do pedido da autora, levar-se-ia quase 10 anos para o adimplemento de sua dívida, o que seria extremamente desvantajoso para o requerido. Assim, sendo creio que o parcelamento deverá ser feito com uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e parcelas mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e em caso de inadimplemento correrá multa de 10% sobre o valor da parcela em aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença para determinar-se o parcelamento do débito da seguinte maneira: entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e parcelas mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e em caso de inadimplemento correrá multa de 10% sobre o valor da parcela em aberto.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, reformando a r. sentença para determinar-se o parcelamento do débito da seguinte maneira: entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e parcelas mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e em caso de inadimplemento correrá multa de 10% sobre o valor da parcela em aberto.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)